Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA COVID-19. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DE OCUPAÇÕES. LEI LOCAL 6.657/2020. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão agravada que proibiu a remoção e demolição da edificação erigida pelo agravado em virtude da peculiaridade do momento vivido em todo país e no mundo, de enfrentamento à pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2.

2. A providência adotada pelo Juízo singular é coerente e necessária no atual contexto em que todos os esforços possíveis estão sendo adotados para impedir a disseminação no novo coronavírus.

3. Convém anotar que, ao contrário das razões articuladas pelo agravante, a providência adotada no caso em exame encontra fundamento na Lei local no 6.657/2020, que estabeleceu diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, regularizadas ou não. 3.1. Com efeito, no art. 2o, § 1o, da aludida lei, foi prevista, dentre outras medidas, a proibição de remoção de ocupações enquanto durar a emergência sanitária aludida.

4. A proibição de remoção de ocupações, como corolário do isolamento social imposto pelo atual momento vivido deve ser também observada temporariamente em relação à demolição da edificação ocupada pelo agravado e sua família, notadamente na hipótese em que não há informação a respeito da possibilidade de realocação das pessoas que serão atingidas pela drástica medida de demolição.

5. Nesse contexto percebe-se que o caso não é de decisão condicional, pois foi proferida em observância aos limites objetivos da demanda. Em verdade, a exigência imposta em razão das medidas de combate à pandemia é mero desdobramento de como a medida deve ser cumprida, em situação excepcional e com amparo legal, com a finalidade de preservação da saúde dos interessados e com fundamento na dignidade das pessoas atingidas. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.